Tribunal: TJBA
Processo: 8076807-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076807-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLOS WILKER SANTOS CARVALHO e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO. COMPROVAR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurgem-se os apelantes em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve abandono da causa a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. O juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Se a hipótese ocorrer, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 4. No caso dos autos, os apelantes ajuizaram a demanda e pediram o benefício da gratuidade da justiça. O juízo de piso determinou a comprovação da insuficiência financeira alegada, após o que os apelantes pediram a dilação do prazo para cumprimento da diligência. Em seguida, o feito foi extinto. 5. Evidencia-se que não houve abandono da causa nos termos da legislação processual. O fato de os apelantes terem pedido a dilação do prazo para o cumprimento da diligência determinada não configura abandono da causa. Acaso o juiz entendesse não ser o caso de concessão da gratuidade da justiça, por ausência de prova da insuficiência financeira declarada, deveria ter indeferido o pedido correlato, determinando o recolhimento das custas – e não extinguindo o feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076807-72.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS WILKER SANTOS CARVALHO e outros (3) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.